Tribunal: TJDFT
Processo: 0710431-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 485, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 321 do CPC que o juiz, ao verificar que a petição inicial apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento.
3. Na hipótese, o apelante não atendeu à determinação, tampouco apresentou justificativa para o seu não cumprimento, razão pela qual é mister o indeferimento da inicial, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, ambos do CPC. Sentença mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.